Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014708-53.2009.8.07.0007 AGRAVANTES: CARLOS CORDEIRO NETO, JOÃO CORDEIRO NETO, JOÃO RODONÓPOLIS GONDIM, PAULO SÉRGIO CORDEIRO DA SILVA, ROSINETE COSME DA SILVA AGRAVADOS: DILSO JUSTINIANO DA SILVEIRA, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR, ELEIDE ROSA MOURA AGUIAR, JOÃO FERREIRA NOGUEIRA, JOÃO XAVIER CASTRO FILHO, RONALDO MATOS CLÁUDIO, SAMIRANDA PRETES RAMOS, FÁBIO DE SOUZA BARRETO, ALESSANDRA DE SOUZA BRITO DESPACHO CARLOS CORDEIRO NETO, JOÃO CORDEIRO NETO, JOÃO RODONÓPOLIS GONDIM, PAULO SÉRGIO CORDEIRO DA SILVA e ROSINETE COSME DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020